Tribunal: TJDFT
Processo: 0008736-50.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0008736-50.2014.8.07.0000 AGRAVANTE: ERALDO LIMA DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Mantenho a decisão agravada pelos próprios termos. Nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o Agravado para que se manifeste, no prazo legal, sobre o Agravo Interno Id. 57817136. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora